Tribunal: STF
Processo: ARE 1356696
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-STJ, fl. 302):



    “APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 217-A, CAPUT, DO CP - PRELIMINAR DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL - REJEIÇÃOAÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA CABALMENTE COMPROVADAS - PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA - CONTINUIDADE DELITIVA - REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO - POSSIBILIDADE. 



    - O estupro de vulnerável é crime objeto de ação penal pública incondicionada, nos termos do parágrafo único do art. 225 do Código Penal, não sendo necessária a representação da vitima. - Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de estupro de vulnerável, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, deve ser mantida a condenação do agente que mantém conjunção carnal ou pratica outro ato libidinoso com menor de catorze anos.



    - Nos casos de prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de quatorze anos, a presunção de violência é absoluta, sendo irrelevante o consentimento da vitima, experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com o agente (Súmula n° 593 do Superior Tribunal de Justiça).



    - O aumento de pena no crime continuado deve variar de acordo com o número de infrações cometidas, nos limites estabelecidos no art. 71 do CP. Assim, sendo dois os delitos, a fração deve ser de 1/6 (um sexto); sendo três os delitos, de 1/5 (um quinto); sendo quatro os delitos, de 1/4 (um quarto); sendo cinco os delitos, de 1/3 (um terço), sendo seis os delitos, de 1/2 (um meio); e, sendo sete ou mais delitos, de 2/3 (dois terços). Precedentes STJ. ”



    Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados (e-STJ, fls. 367/382).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente sustenta que o acórdão violou os arts. 5º, LV, e 93, IX, ambos da CF/88. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido, com a consequente anulação deste processo a partir da audiência de instrução, demonstrada a violação ao artigo 5°., LV e art. 93, inc. IX, ambos da Constituição Federal de 1988 (e-STJ, fls. 418/431).



    O Tribunal a quo, aplicando precedentes desta CORTE formados sob a sistemática da repercussão geral (AI 791.292-RG, Tema 339, e ARE 748.371-RG, Tema 660, ambos de relatoria do Ministro GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil (e-STJ, fls. 483/487).



    No Agravo, aduz a parte recorrente, que, cumpridos todos os requisitos legalmente previstos, o presente Recurso Extraordinário é plenamente cabível. Não há, assim, razão fundamentada que levasse à negativa de seguimento pela ausência de requisitos essenciais. No mais, repisa os argumentos anteriormente apresentados nas razões do seu Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 522/534).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente